Tribunal: TJPA
Processo: 0817418-14.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817418-14.2024.8.14.0000

PACIENTE: EZEQUIAS BARBOSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DE PORTEL/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0817418-14.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: FABRÍCIO QUARESMA DE SOUSA.

PACIENTE: E. B. DOS S.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇAS. ALEGAÇÕES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de E. B. DOS S., condenado à pena de 36 anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, do Código Penal, e no artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O impetrante alegou constrangimento ilegal fundado em ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, excesso de prazo, falta de contemporaneidade, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e existência de condições pessoais favoráveis. A liminar foi indeferida e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (I) analisar se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (II) verificar se há excesso de prazo na prisão preventiva; (III) avaliar a falta de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva; (IV) determinar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (V) examinar se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam os requisitos da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva possui fundamentação concreta, baseada na gravidade concreta dos crimes cometidos (estupro de vulnerável e produção de conteúdo pornográfico envolvendo crianças), no risco de reiteração criminosa e na necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade das vítimas. A decisão que decretou e manteve a prisão baseou-se em elementos específicos do caso, com suporte nos requisitos do artigo 312, do CPP.

4.

Não se verifica excesso de prazo na prisão preventiva, considerando que o mandado foi cumprido em 21/11/2022, a instrução criminal foi encerrada e a sentença condenatória foi prolatada em 19/12/2023. A aplicação da Súmula 52 do STJ afasta a alegação de constrangimento ilegal.

5.

A ausência de contemporaneidade alegada não procede, pois, a necessidade da prisão preventiva foi reconhecida com base na periculosidade concreta do paciente e na gravidade dos fatos, não estando a custódia cautelar restrita ao momento da prática delitiva.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, dado o impacto psicológico e a vulnerabilidade das vítimas, bem como a posição do paciente como tio das crianças, o que demonstra a necessidade da segregação para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

7.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A fundamentação concreta para a prisão preventiva atende aos requisitos do artigo 312, do CPP, com base na gravidade concreta dos crimes, risco de reiteração e necessidade de resguardar a ordem pública.

2.

Não há excesso de prazo na prisão preventiva quando o processo tramita regularmente, com instrução encerrada e sentença proferida.

3.

A contemporaneidade da prisão preventiva se vincula à necessidade verificada no momento de sua decretação, independentemente do lapso temporal desde a prática dos fatos.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para garantir a ordem pública e a integridade das vítimas.

5.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 312 e 319; CP, arts. 217-A, 226, II, e 71; Lei 8.069/1990, art. 240; Súmula 52 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 721.259/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 6/12/2022; STJ, AgRg no HC n. 783.762/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 24/4/2023; STJ, RHC 70.597/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 2/8/2016; TJ/PA, Súmula nº 08.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima
Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 14 de novembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fabrício Quaresma de Sousa, em favor do paciente E. B. DOS S., com prisão preventiva decretada no dia 13/03/2012, com cumprimento do mandado de prisão em 21/11/2022, nos Estado do Amapá.

O coacto foi sentenciado no dia 19/12/2024, condenado a 36 (trinta e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, sem direito de recorrer em liberdade, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelos crimes previstos no artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, do CPB e do artigo 240, da Lei 8.069/1991. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel, nos autos da Ação Penal nº 0001023-65.2021.8.14.0043.

O impetrante alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva; b) excesso de prazo na prisão preventiva, a qual vem se mantendo há mais de um ano; c) falta de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva; d) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e) qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, com a revogação da prisão, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 22691454 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 22848666 - páginas 1 a 5), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 22887980 - páginas 1 a 4).

É o relatório.

VOTO

Consta-se da exordial acusatória que, durante o ano de 2012, o ora paciente, mediante ameaça, abusou sexualmente das vítimas J. M. S., J. M. S., E. N. dos S., J. M. S. e E. N. dos S., assim como produziu vários vídeos pornográficos, nos quais induzia as crianças a praticarem sexo entre elas, inclusive o sexo oral e anal, fato ocorrido na Zona Rural, do município de Portel, Estado do Pará.

Em síntese, consta do inquérito policial em questão que, no período e local acima referidos, o coacto, tio das vítimas, ficava sozinho com as mesmas, ocasião em que obrigava as crianças a assistirem filmes de sexo e a participarem da produção de vários vídeos, nos quais as induzia a praticar sexo.

Os relatórios psicológicos das vítimas concluíram que as mesmas foram vítimas dos crimes descritos na exordial acusatória.

As testemunhas ouvidas pela autoridade policial confirmaram que o acusado foi o autor do crime em questão.

Contudo, o paciente logo após o crime fugiu do distrito da culpa.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A PRISÃO PREVENTIVA

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou e manteve a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, preservação da regularidade da instrução criminal e de assegurar a aplicação da lei penal, requisitos que autorizam a prisão, previstos no artigo 312, do CPP, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Outrossim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada e conservada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo Magistrado no
decisum
preventivo e mantida na sentença condenatória, em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, previstos no artigo 312, do CPP, conforme se lê em trechos da decisão
in verbis
:

[...]Deve ser decretada a prisão preventiva do acusado.

Atualmente, a prisão cautelar só deve subsistir em casos excepcionais nos quais, além da fumaça do bom direito, que corresponde à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, faça-se presente o perigo na demora, isto é, que a prisão seja medida necessária para garantia da ordem pública e/ou econômica, conveniência da instrução criminal ou para se assegurar a aplicação da lei penal.

Havendo denúncia recebida, indiscutível a presença dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva.

Por outro lado, necessária a custódia provisória do indiciado para se assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública.

Pelo que se depreende da representação oferecida pela autoridade policial, o indiciado é tio materno das crianças, ficando sempre em companhia das mesmas e, isto a par do que consta do filme que acompanha a representação policial, revela-se induvidosa a necessidade de prisão do indiciado, para acautelamento do meio social e resguardo da ordem pública, evitando-se, assim, a muito provável reiteração da conduta.

Não bastasse isso, o risco de o acusado se evadir deve ser imediatamente contornado, para, assim, se assegurar a aplicação da lei penal.

Frize-se que a conduta repugnante denunciada a este Poder Judiciário merece ser apurada imediatamente, com o pronto resguardo dos interesses de todos os menores envolvidos.

ante o exposto, com fundamento no artigo 312 do código de processo penal, representando a liberdade do acusado risco à aplicação da lei penal e à ordem pública, decreto a prisão preventiva do nacional de prenome Jezequias, Brasileiro, Paraense, maior de idade, solteiro, irmão biológico da senhora Ana Dilca Santana, residente e domiciliado na margem do Igarapé Arapari, afluente do Rio Pacajá, neste município de Portel.[...]

O juízo inquinado coator manteve a prisão em sentença condenatória prolatada no dia 19/12/2023, com a seguinte fundamentação:

[...]Ante o exposto, na forma do artigo 383 do CPP, atribuo definição jurídica diversa aos abusos sexuais perpetrados e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para condenar o acusado EZEQUIAS BARBOSA DOS SANTOS, qualificado, nas sanções do art. 217- A, c/c artigo 226, inc. II, do Código Penal, e do art. 240 da Lei 8.069/91, todos na forma do artigo 71 do Código Penal.

Em razão da condenação, passo à dosimetria da pena, atento aos ditames do art. 68 do Código Penal.

Havendo, na espécie, pluralidade de crimes, passo a dosar apenas o mais grave deles, um dos estupros de vulnerável, para após fazer incidir a regra da continuidade delitiva.

Culpabilidade: é intensa e altamente reprovável. O réu agia mediante emprego de violência real e ameaça contra crianças de tenra idade, fazendo com irmãos e primos mantivessem entre si atos sexuais. Em determinado momento da filmagem, nota-se que o acusado chega a se vangloriar pela “qualidade” do vídeo que então estava orquestrando. A torpeza e audácia do réu são incomuns e atraem uma maior reprovabilidade. Antecedentes: É primário. Conduta social e personalidade: militam em favor do réu, não havendo provas em contrário nos autos. Motivos: o acusado determinava às vítimas a prática de sexo para produzir conteúdo pornográfico, que acabou por publicizar, só assim tendo chegado ao conhecimento dos familiares e da Autoridade Policial. A forma de agir do réu demonstra descaso pela vida humana e pela integridade psíquica das crianças que vitimou. Circunstâncias: são comuns. Consequências: é do estudo psicológico que as reiteradas práticas de atos sexuais resultaram em traumas psicológicos às vítimas. Comportamento da Vítima: em nada contribuiu.

Fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, há incidência da agravante do artigo 61, II, f, do Código Penal, por ter se valido o réu do ambiente doméstico para praticar os crimes, pelo que aumento a pena-base de 1/6, ou seja, 2 anos de reclusão.

Não há atenuantes. No ponto, destaco que não houve confissão do acusado quanto ao crime de estupro, não merecendo reconhecimento nesta fase.

Na terceira fase, pela incidência da causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal, aumento de metade a pena intermediária, ou seja, 7 (sete) anos de reclusão.

Fica o réu condenado, por cada crime de estupro de vulnerável, a uma pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Deixo de realizar a dosimetria dos delitos do artigo 240 do ECA, por inegavelmente terem pena mais baixa.

Pela regra da continuidade delitiva estampada no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, considerando cuidar-se de pelo menos 6 crimes de estupro de vulnerável, outros 6 delitos do artigo 240 do ECA, envolvendo vítimas diversas, aplico a presente causa de aumento para dobrar a pena por um dos crimes de estupro de vulnerável, conforme dosimetria acima realizada, ficando o acusado definitivamente condenado a uma pena privativa de liberdade de 42 (quarenta e dois) anos de reclusão.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o FECHADO.

Fica mantida a prisão preventiva do réu, pelos seus próprios fundamentos. Expeça-se a guia de execução provisória.

Incabível a substituição da pena por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena.[...]

Após a prolação da sentença, a defesa interpôs um Embargo de Declaração, recurso este que foi conhecido e parcialmente acolhido, ocasião em que o juízo
a quo
fundamentou que, pela regra da continuidade delitiva e aplicação da pena no dobro, conforme argumentos esposados na sentença condenatória, fica o réu definitivamente condenado a uma pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão.

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, como requer o impetrante.

Outrossim, consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, que o mandado de prisão preventiva foi cumprido quase 10 (dez) anos após a sua expedição.

DO EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA, A QUAL VEM SE MANTENDO HÁ MAIS DE UM ANO

Tal alegação é descabida, posto que segundo informações prestadas pelo Magistrado inquinado coator, consta que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 13/03/2012, a denúncia foi recebida no dia 04/07/2012, o cumprimento do mandado de prisão ocorreu no dia 21/11/2022, foi prolatada a sentença condenatória no dia 19/12/2023.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Igualmente, inexiste excesso de prazo, pois o paciente foi sentenciado no dia 19/12/2023, estando a instrução criminal já se encontra encerrada, o que enseja a aplicação da súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

DA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Não deve ser amparada tal alegação, uma vez que conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que a prisão "não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. CRIME EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. LÍDER LOCAL. TEMOR DA POPULAÇÃO. FAMA DE "MANDAR MATAR QUALQUER UM". VÍTIMA SUPOSTAMENTE EXECUTADA POR NÃO MAIS QUERER TRAFICAR SOB SUAS ORDENS. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMETIMENTO DE OUTROS DELITOS APÓS O ORA IMPUTADO. FATOS NOVOS. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

3. No caso, os elementos contidos nos autos evidenciam a periculosidade do paciente, o qual seria líder do tráfico e temido pela comunidade local, uma vez ter fama de que "manda matar qualquer um". De fato, no crime ora imputado, ele teria, em tese, ordenado a morte da vítima porque ela não queria mais participar do tráfico sob seu comando, sendo executada em via pública por seus subordinados.

Os depoimentos testemunhais, por sua vez, tiveram de ser colhido sob sigilo, tendo em vista o temor de retaliações. Evidente, portanto, a necessidade da custódia, seja como forma de manutenção da ordem pública, como por conveniência da instrução criminal.

4. O temor demonstrado pelas testemunhas, revelando que a manutenção do paciente em liberdade consiste em fator de intimidação social imposta sobre os moradores da região, é circunstância apta a justificar a prisão como forma de manutenção da ordem pública e para possibilitar a realização da instrução criminal.

5.
A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A COLETA DE PROVA TESTEMUNHAL CONFERE ATUALIDADE À CUSTÓDIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
. Ademais, há fatos supervenientes que reforçam a atualidade do decreto prisional. Consta que o paciente teria, em tese, praticados outros delitos graves - dois homicídios qualificados, tráfico de drogas e associação para o tráfico - em data posterior ao crime ora examinado.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

7. Ordem não conhecida.

(HC n. 608.801/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada, sobretudo, pelo seu modus operandi, praticada com grau elevado de crueldade, autoriza a decretação da medida extrema (garantia da ordem pública).

2. In casu, a decisão agravada não merece reparos, na medida em que o modus operandi do delito - cinco extorsões e coação no curso do processo -, bem como as ameaças às vítimas, "valendo-se de três indivíduos supostamente integrantes do PCC, além de desferir coronhadas em um dos ofendidos", demonstram a necessidade da medida extrema.

3. "A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 783.762/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Portanto, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, como requer o impetrante. Vale ressaltar que a demonstração da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, visto que a integridade física e psicológica das crianças ofendidas deve ser preservada.

Outrossim, é inaplicável conceder medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que evidentemente passariam a ser inócuas e ineficazes, pois o paciente é tio das crianças ofendidas.

Ademais, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão cautelar quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, que se faz imprescindível para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 14 de novembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/11/2024